Tribunal: TJSP
Processo: 1004726-35.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratório de nulidade de título – Duplicata mercantil - Protesto indevido – Cessão – Inexistência de negócio a embasar a emissão do título – Emitente que reconhece a irregularidade e determina o cancelamento e sustação – Dano moral configurado - Sentença de parcial procedência com a condenação apenas da emitente dos títulos ao pagamento da indenização - Pretendida

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratório de nulidade de título – Duplicata mercantil - Protesto indevido – Cessão – Inexistência de negócio a embasar a emissão do título – Emitente que reconhece a irregularidade e determina o cancelamento e sustação – Dano moral configurado - Sentença de parcial procedência com a condenação apenas da emitente dos títulos ao pagamento da indenização - Pretendida condenação solidária dos cessionários - Impossibilidade – Cessionários que adquiriram os títulos de boa-fé porque atestaram a regularidade das duplicatas por e-mail, ainda que esclarecido posteriormente tratar-se de fraude – Sentença mantida – Recurso desprovido.